Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-64.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – VEÍCULO DO AUTOR SINISTRADO ENQUANTO ESTAVA SOB POSSE DA CONCESSIONÁRIA – REPAROS REALIZADOS SATISFATORIAMENTE - DEMORA EXCESSIVA PARA CONCLUSÃO DOS REPAROS – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O autor originalmente levou o veículo para sanar problema de vedação, que de comum senso, é um reparo rápido, porém, em decorrência da colisão - que se deu por responsabilidade da empresa ré - o automóvel permaneceu sendo consertado por tempo demasiado longo, privando, de forma indevida, o apelante de utilizar seu bem, por meses, o que inclusive ensejou a justificação de condenação da ré em danos materiais inerentes a gastos com transporte (taxi, uber...), cenário que extrapola o mero aborrecimento e enseja a condenação das requeridas em danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001595-64.2019.8.11.0003

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, EFEITOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NOEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 550.241.221-00 (AGRAVANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (REPRESENTANTE), REINALDO DE SOUZA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – VEÍCULO DO AUTOR SINISTRADO ENQUANTO ESTAVA SOB POSSE DA CONCESSIONÁRIA – REPAROS REALIZADOS SATISFATORIAMENTE - DEMORA EXCESSIVA PARA CONCLUSÃO DOS REPAROS – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O autor originalmente levou o veículo para sanar problema de vedação, que de comum senso, é um reparo rápido, porém, em decorrência da colisão - que se deu por responsabilidade da empresa ré - o automóvel permaneceu sendo consertado por tempo demasiado longo, privando, de forma indevida, o apelante de utilizar seu bem, por meses, o que inclusive ensejou a justificação de condenação da ré em danos materiais inerentes a gastos com transporte (taxi,
uber
...), cenário que extrapola o mero aborrecimento e enseja a condenação das requeridas em danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por NOEL FERNANDES DA SILVA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1001595-64.2019.8.11.0003 aviado na “AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS” onde litiga com ZAHER & CIA LTDA E OUTRO perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 186825177 o relator conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial para reformar a sentença, para condenar as reclamadas em indenização de cunho moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido pelo índice INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 189902652 seja reconsiderada a r. decisão agravada, prosseguindo-se ao julgamento da apelação na forma prevista. Outrossim, caso não suceda a reconsideração por parte do ilustre relator na forma vindicada, requer seja colocado em mesa o presente agravo regimental, dando pela sua admissão e conhecimento, ao fim de ser dado provimento com a consequente reforma da R. decisão monocrática agravada, com o provimento total do recurso de Apelação interposto.

Contrarrazões sob ID. 192448183.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/MT No 7666.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS, proposta por NOEL FERNANDES DA SILVA, ora recorrente, em face de ZAHER E CIA LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ora recorridos.

O autor relatou que na data de 25/05/2018 adquiriu da primeira requerida o automóvel marca GM, modelo PRISMA JOY 1.0, ano/
mod
2018, cor preta, chassi no 9BGKL69UOJG364389, zero quilometro, bicombustível (
flex
), pelo preço de R$ 45.990,00 à vista, mediante financiamento bancário. E que, 20 dias após a aquisição, o veículo já começou a apresentar defeitos que impediam a utilização regular do automóvel, registrando várias idas à oficina da concessionária. A petição inicial narra ainda que, no dia 01/09/2018, após mais um envio do carro para reparo dos mesmos defeitos, quando o veículo era conduzido pelo mecânico da oficina autorizada, este envolveu-se em acidente de trânsito com comprometimento estrutural do bem, agravando o defeito de fabricação antes existente.

O juiz a quo julgou a ação julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), referentes aos danos materiais suportados pelo autor.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes
enquadram-se
nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do CDC.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com
negligência
ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui
Stoco
:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Faz-se salutar colacionar trecho da sentença objurgada:

“(...)

Com relação ao defeito noticiado pela parte autora, o laudo técnico pericial juntado no id. 61903746, em resposta aos quesitos formulados pela parte autora, fora categórico em afirmar que:

(...)

Dito isso, consigno que o pedido de substituição do veículo defeituoso por outro “zero quilometro” do mesmo modelo e categoria; ou, alternativamente, que lhe seja devolvido integralmente o valor pago pelo bem, não se sustenta, pois seria pouco razoável a devolução de todo o valor gasto no veículo objeto da presente ação em razão dos defeitos apontados pelo autor na inicial, e acrescento, conforme informação técnica, não mais subsistem.

Pois bem.

São considerados vícios as características de qualidade ou quantidade que tornem o produto ou o serviço impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, além de diminuir-lhe o valor.

Segundo consta dos autos, o reclamante/apelante adquiriu da requerida/apelada o veículo modelo PRISMA JOY 1.0, ano/
mod
2018 “0 quilômetro” que após 20 (vinte) dias da compra passou a apresentar problemas de vedação das portas, o que motivou a entrada do carro a assistência técnica da requerida para reparo, momento em que houve colisão do
automóvel quando
guiado por um dos prepostos da demandada.

O abalroamento causou grande dano no veículo, que, no entanto, foi devidamente retificado conforme conclusão pericial:

“(...)CONCLUSÃO

A realização do trabalho pericial baseou-se na inspeção do veículo, no teste de rodagem, nas informações recebidas na reunião de abertura e nos documentos disponibilizados, tanto nos autos, quanto no dia da perícia. Após o teste de rodagem (ver item Análise Técnica), este perito afirma que não identificou infiltração de poeira, pelas portas ou porta-malas do veículo. Em nenhum momento, foi visualizada qualquer circulação de poeira, no interior do automóvel. As figuras de 6 até 13 nos mostram algumas partes do Prisma, após o teste. Nota-se que a poeira ficou retida no lado de fora do veículo, não chegando a sujar nem as guarnições das portas e porta-malas, caracterizando que o sistema de vedação funcionou adequadamente. Esse perito tentou identificar algum tipo de ruído anormal no veículo, no entanto, nada foi constatado. Não havia barulho ao engatar a primeira e a segunda marchas. Também não foi ouvido ruído entre o som e o volante, quando se pisava no freio, em buracos ou
quebramolas
. No dia da perícia técnica, o veículo estava em perfeito estado de funcionamento e não apresentava indícios de que sofreu sinistro. Sendo certo que o presente laudo técnico se caracteriza como um dos elementos de convencimento do Emérito Magistrado, que não se encontra
adstrito
ao
mesmo.(...)
”(negritei)

De outra sorte, apesar das suposições trazidas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame
foi
inadequado ou capaz de anular a aferição juntada nos autos pelo experto.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AREsp
1098265 MG 2017/0105725-0 (
STJ) -
Data de publicação: 30/06/2017).

Verifica-se que de fato houve grave colisão e dano de grande monta do veículo adquirido pelo demandante quando estava sob a guarda da demandada, entretanto, conforme perícia judicial realizada, todos os problemas técnicos foram sanados, não restando evidenciado nenhum tipo de desvalorização decorrente do choque.

Por sua vez, o autor originalmente levou o veículo para sanar problema de vedação, que de comum senso, é um reparo rápido, porém, em decorrência da colisão - que se deu por responsabilidade da empresa ré - o automóvel permaneceu sendo consertado por tempo demasiado longo, privando, de forma indevida, o apelante de utilizar seu bem, por meses, o que inclusive ensejou a justificação de condenação da ré em danos materiais inerentes a gastos com transporte (taxi,
uber
...), cenário extrapola o mero aborrecimento e enseja a condenação da requerida em danos morais.

Tal frustração extrapola os limites do mero aborrecimento e constitui lesão grave aos direitos da personalidade do autor, como ofensa da boa-fé objetiva, aos direitos consumeristas e denota violação positiva do contrato com lesão aos deveres anexos de lealdade, cooperação e confiança na fase contratual. Isso trará o acolhimento da tese autoral de condenação da ré ao pagamento de danos morais. O montante indenizatório, por sua vez, deve ser fixado observando-se a razoabilidade e sempre buscando evitar o enriquecimento sem causa de quem pleiteia a indenização (art. 844 e seguintes do CC).

A equação necessária para arbitrar o dano moral deve levar em consideração a repercussão jurídica do fato ao ofendido, sem que tal possa representar um ganho excessivo, devendo conter, ainda, a finalidade de evitar repetições de situações semelhantes. Por tais razões, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da indenização por danos morais entendo ser suficientemente compensadora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a capacidade econômica das partes. Segue a transcrição de precedente com algumas características comuns a esta sentença:

A jurisprudência nacional corrobora com o presente entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. VEÍCULO SINISTRADO. BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA FABRICANTE. Relação de consumo. Necessidade de realização de prova mínima do direito alegado. Súmula 330, deste TJRJ. Pedido de Inversão do ônus da prova indeferido. De fato, restou incontroverso que o veículo do autor foi recebido pela oficina credenciada no dia 26/04/2018, para reparos decorrentes de sinistro, sendo restituído ao proprietário somente em 26/07/2018. Registre-se que as rés se limitaram a atribuir a responsabilidade umas às outras, sem trazer aos autos qualquer elemento de prova quanto ao real motivo da demora na entrega do veículo. Note-se que não foi carreado aos autos nenhum laudo técnico para demonstrar a extensão das avarias, a fim de justificar o tempo despendido para a realização dos consertos. Da mesma forma, consta informação de
recebimento de peça errada, não sendo possível aferir se o pedido foi feito de forma equivocada pela Oficina ou se a Fabricante recorrente enviou o pedido trocado. Com efeito, a ausência de peças ou eventual envio equivocado caracteriza fortuito interno, sendo inerente à própria atividade das rés, razão pela qual não pode ser imputada ao consumidor. Os argumentos apresentados pela recorrente são insuficientes para infirmar a conclusão do Juízo a quo, quanto à existência de falha na prestação dos serviços das rés. O dano moral também que restou evidenciado e decorre do fato de que o autor se viu privado do uso do bem que era utilizado como ferramenta de trabalho por aproximadamente 90 dias, sem que se olvide da perda do tempo útil do consumidor. Nada obstante, para a fixação do quantum deve-se considerar que o autor também colaborou para a demora, já que precisou negociar o pagamento da franquia, liberando a Oficina para a realização dos reparos após 7 (sete) dias do envio do orçamento. Redução da verba compensatória. Sentença
que se reforma em parte. Honorários recursais. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (Des (a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 20/07/2021 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - 0032212-18.2018.8.19.0203)"

A demora injustificada no conserto de veículo caracteriza dano moral passível de indenização.

Isto posto é medida correta a manutenção do provimento parcial da apelação para reformar a sentença e condenar as reclamadas em indenização de cunho moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Há duas
questões que me saltam aos olhos.

Primeiro é saber quantos quilômetros esse carro tinha quando foi abalroado nesse acidente, sob a condução da própria concessionária
, e
qual a extensão dessas avarias.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos
.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO E A 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (
VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por
NOEL FERNANDES DA SILVA
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para condenar a parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No presente caso, o agravante narrou na inicial que em 25/05/2018 adquiriu o veículo marca GM, modelo PRISMA JOY 1.0, ano/
mod
2018, cor preta, chassi no 9BGKL69UOJG364389, zero quilometro. Apontou que, após 20 dias, o veículo começou a apresentar problemas de vedação, quando passou a registrar várias idas à oficina da concessionária.

Alegou que em setembro de 2018, após mais uma remessa do carro à concessionária para o respectivo reparo, o veículo foi envolvido em uma colisão quando era conduzido por um mecânico da oficina autorizada da requerida.

Apontou que, além das intempéries provocadas pelos defeitos no veículo, teve que suportar os danos decorrentes da colisão provocada pelas requeridas, uma vez que permaneceu por mais de 120 dias com o carro parado no conserto.

A decisão agravada acolheu em parte as razões apresentadas e condenou as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, mesmo porque
“(...)o autor originalmente levou o veículo para sanar problema de vedação, que de comum senso, é um reparo rápido, porém, em decorrência da colisão - que se deu por responsabilidade da empresa ré - o automóvel permaneceu sendo consertado por tempo demasiado longo, privando, de forma indevida, o apelante de utilizar seu bem, por meses, o que inclusive ensejou a justificação de condenação da ré em danos materiais inerentes a gastos com transporte (taxi,
uber
...), cenário extrapola o mero aborrecimento e enseja a condenação da requerida em danos morais.”

Nesse sentido, as razões apresentadas pelo agravante não merecem prosperar, mesmo porque o pedido de substituição fora todo fundamentado como se os defeitos fossem decorrentes da compra em si do veículo zero quilômetro, o que não é caso, mesmo porque o dano derivou da colisão ocasionada pelo mecânico da parte agravada e não em vícios ou defeitos que sustentariam a troca. Outrossim, o valor fixado a título de dano moral se mostra proporcional ao dano suportado.

Dessa forma, acompanho o voto do relator para
negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do
R
elator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024